Tribunal: STF
Processo: RE 241627
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. MATÉRIA CONTROVERTIDA.
         Redução de vencimentos. Alegação refutada nas
instâncias ordinárias em face das provas coligidas para os
autos. Reexame. Não cabimento do extraordinário. Súmula
279/STF.
         Agravo regimental não provido.